Tribunal: TJES
Processo: 0000248-70.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000248-70.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MIRIAM ROCHA DE MOURA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0011249-04.2005.8.08.0024

Apelante: Miriam Rocha de Moura

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora na ação ordinária ajuizada com vistas ao reconhecimento de desvio de função. (fls. 161/163)

Em suas razões, a apelante sustenta basicamente que ao contrário do que entendeu o magistrado singular, há nos autos prova de que apesar de ter ingressado na administração pública na função “auxiliar administrativo”, sempre exerceu atividades inerentes ao cargo de “assistente administrativo”. A final requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial. (fls. 168/174)

Contrarrazões às fls. 180/182, pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 03 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão do dia 22.11.2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese em apreço cinge-se em aferir se a autora, servidora efetiva ocupante do cargo de “auxiliar administrativo”, laborou em desvio de função exercendo atividades atinentes ao cargo de “assistente administrativo”.

Ao proferir a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, o magistrado singular justificou que
“[...]
às fls. 141-142, foi produzida prova oral em audiência de instrução, consistente na oitiva de duas testemunhas. Na ocasião, foi ouvida a servidora pública aposentada Edna Maria Fernandes do Nascimento Souza dos Santos, a qual alegou ter laborado com a parte requerente no Hospital Estadual Dório Silva. Em seu depoimento, expôs que a parte requerente exercia as seguintes funções: “atendimento aos servidores do hospital, recebia as carteiras profissionais para encaminhamento ao IESP, atendimento de telefonemas, conferência dos cartões de pontos”, “não exerciam atividades de compras e almoxarifado”, “não "mexiam" com a folha de pagamento dos servidores”. Na mesma linha, o servidor público João Alexandre Villas Boas Maia, também ouvido na mesma audiência, depôs que a parte requerente “ocupa o cargo de auxiliar administrativo; que não é chefe do setor de patrimônio do referido hospital; que a autora "abre" os processos para aquisição de materiais para o hospital, sendo atualmente também responsável pelos processos de baixa de material do hospital”.
Essas informações produzidas em audiência são as únicas existentes nos autos acerca das funções desempenhadas pela parte requerente. Isso porque, ao compulsar os documentos exordiais, verifiquei inexistir qualquer prova documental capaz de demonstrar os tipos de funções desempenhadas pela parte requerente. Dessa forma, vejamos se as funções acima mencionadas em audiência estão compatíveis com aqueles previstas em lei para o cargo da parte requerente.
[...]” (fl. 162v)

De fato, do cotejo dos referidos depoimentos com o rol de atribuições dos cargos “auxiliar administrativo” e “assistente administrativo” juntados às fls. 143 e 148 chego às mesmas conclusões externadas pelo magistrado singular, de que para o cargo de “auxiliar administrativo”
“[...]
estão previstas as funções de separar e classificar documentos, de coleta de dados, de auxiliar na organização e na atualização de arquivos, bem como de auxiliar no controle de requisições de materiais
[...]”
, as quais eram efetivamente desempenhadas pela apelante.

Como se sabe, a orientação jurisprudencial da Corte Uniformizadora, que inclusive encontra-se expressa na Sumula nº 378, do e. STJ, se firmou no sentido de que
"Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus
às diferenças salariais decorrentes".

Assim, uma vez que no caso dos autos não restou evidenciado o desvio de função alegado pela parte, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos exordiais.

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo e majoro os honorários advocatícios devidos pela recorrente para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CONFIGURADO. PEDIDOS AUTORAIS INDEFERIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A orientação jurisprudencial da Corte Uniformizadora, que inclusive encontra-se expressa na Sumula nº 378, do e. STJ, se firmou no sentido de que

"Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus
às diferenças salariais decorrentes".

2. No caso dos autos, uma vez não comprovado o desvio de função alegado pela parte, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3 – Apelação desprovida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.